Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Processo : 0703259-45.2018.8.07.0006 DESPACHO Defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC. Anote a Secretaria para os devidos fins. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 10 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator